Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-66.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000030-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (RECORRIDO), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000030-66.2022.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: DANIELLY BATISTA VENANCIO.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO -
CÁLCULO ELABORADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não comprovado o alegado excesso de execução, mantém-se a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de reconhecer a higidez do cálculo e valor depositado pela executada a título de indenização por danos morais (IDs 120349758 e 120349761), afastar a incidência da multa legal prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, mantendo, contudo, a multa cominatória fixada nos autos (astreintes) no montante fixo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por possuir natureza processual.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de seja reconhecido o excesso de execução.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente sustenta que foi condenado ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, e astreintes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Todavia, alega que não que se falar em astreintes porque a determinação judicial foi cumprida na forma e no tempo determinado.

A decisão recorrida assim consignou:

(...)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o v. acórdão constante do ID 117358346, dando parcial provimento ao recurso interposto, reformou a r. sentença de improcedência homologada no ID 82983965, condenando a executada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dejuros simples de 1% ao mês a partir da citação, ou seja, 15/01/2022 (ID 73703889), além de correção monetária pelo INPC a partir desta data, qual seja, 14/04/2023 (ID 117358348), destacando ao final "Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95".

Nesse contexto, nota-se que o cálculo apresentado pela exequente no ID 120498161, fls. 02, não está correto, pois considerou a data de 21/01/2022 como termo inicial para incidência dos juros e da correção monetária, em desacordo com os termos fixados no aludido acórdão (ID 117358346), estando corretos o cálculo e depósito acostados pela executada respectivamente nos IDs 120349758 e 120349761.

Outrossim, deve-se destacar que no caso vertente não incide a multa legal prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, diante do cumprimento voluntário e tempestivo do julgado pela executada em 06/06/2023 (ID 120349761), lembrando, de qualquer modo, que, nos termos do Enunciado nº 97 do FONAJE, "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento." grifos nossos.

Todavia, no tocante à astreinte inicialmente fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na r. decisão liminar (ID 73617564), posteriormente majorada no r. decisum constante do ID 74053802, verifica-se que o referido acórdão (ID 117358346) reconheceu a exigibilidade da sua cobrança, fazendo tão somente a ressalva segundo a qual “cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese, mormente quando inexiste qualquer pronunciamento nesse sentido, sob pena de supressão de instância.”. (...)

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada afirma que o calculo encontra-se com excesso, todavia, confessa que a obrigação de fazer foi cumprida apenas em 21/01/2022, sendo que foi intimada pessoalmente em 14/01/2022, todavia tinha apenas 12(doze) horas para cumprir a obrigação de fazer, portanto fora do prazo estabelecido.

Ressalta-se que o cálculo elaborado pela exequente, está em obediência ao comando judicial, como bem explicitado na decisão atacada, não havendo que se falar em excesso de execução.

Desta feita, não configurado o excesso de execução, a manutenção da sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024